Tribunal: TJMT
Processo: 1046601-04.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046601-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIOMARA ROSA RIBEIRO MARTINS - CPF: 007.584.131-22 (APELANTE), SILVIO CESAR DE LIMA - CPF: 594.347.401-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de cobrança excessiva de energia elétrica, entre agosto/2021 e setembro/2024, em unidade consumidora de titularidade da autora, profissional de enfermagem.

A autora apontou suposto vício no sistema de medição, insatisfação com os valores faturados e ausência de solução administrativa, requerendo a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro do montante cobrado e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de realização de prova pericial técnica; e, no mérito, se restou demonstrado vício na medição capaz de configurar falha na prestação do serviço e ensejar responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, considerando que foi oportunizada às partes a manifestação quanto às provas a produzir, tendo a autora permanecido inerte, o que caracteriza desistência tácita da prova pericial pleiteada inicialmente.

A inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, não exime a parte autora do dever mínimo de diligência processual, tampouco dispensa a demonstração, ainda que indiciária, de vício na medição, fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

A concessionária apresentou histórico de consumo e laudo técnico acerca do medidor, documentos não infirmados por contraprova. A alegação genérica de consumo elevado, desacompanhada de perícia técnica, é insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos da prestadora de serviço público.

Ausente comprovação de ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito, haja vista a inexistência de conduta antijurídica ou falha comprovada na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova pericial quando a parte interessada, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, deixa de se manifestar nos autos. 2. Ainda que deferida a inversão do ônus da prova com base no CDC, permanece o dever mínimo da parte autora de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lidiomara Rosa Ribeiro Martins
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral e material
que move em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,

julgou improcedente a pretensão.

Inconformada,
a apelante argui cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em virtude da não apreciação do pedido de realização de perícia técnica judicial, formulado de forma expressa e reiterada nos autos. Disserta quanto a inadequada valoração das provas constantes dos autos, especialmente por considerar-se suficiente um laudo unilateral da parte ré, em detrimento da necessidade de produção de prova técnica independente, formulando pela anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução com realização de prova pericial.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para acolhimento dos pedidos iniciais, reconhecendo-se a inexistência do débito, o direito à indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 29.258,60), com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 312407471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral e material

ajuizada por
Lidiomara Rosa Ribeiro Martins
em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que é titular da unidade consumidora nº 6/910709-5, e que no período compreendido entre agosto de 2021 e setembro de 2024, foi submetida a
cobranças reiteradas de valores supostamente abusivos
nas faturas de energia elétrica, com consumo médio de 463,42 kWh, muito acima da realidade de sua residência, que possui apenas quatro cômodos e poucos eletrodomésticos de uso esporádico, especialmente considerando que passa a maior parte do tempo fora de casa, por exercer a profissão de técnica de enfermagem.

Aduz que, mesmo após reclamações junto à concessionária e troca do padrão de energia (realizada em fevereiro de 2022), apenas nos dois meses subsequentes houve redução no valor das faturas, retornando logo após ao patamar supostamente excessivo. Diante da ausência de solução administrativa, afirma que a continuidade da cobrança ameaçava sua subsistência e de suas filhas, inclusive com risco de corte no fornecimento.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente o feito.

Inconformada,
a apelante argui cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em virtude da não apreciação do pedido de realização de perícia técnica judicial, formulado de forma expressa e reiterada nos autos. Disserta quanto a inadequada valoração das provas constantes dos autos, especialmente por considerar-se suficiente um laudo unilateral da parte ré, em detrimento da necessidade de produção de prova técnica independente, formulando pela anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução com realização de prova pericial.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para acolhimento dos pedidos iniciais, reconhecendo-se a inexistência do débito, o direito à indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 29.258,60), com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

Pois bem. Por proêmio, com relação a arguição de nulidade da sentença, verifico que não assiste razão a apelante, uma vez que devidamente intimada a manifestar quanto as provas que pretendia produzir, nada manifestou.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

Dito isso,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
,
após a apresentação da contestação e da respectiva impugnação, foi regularmente oportunizado às partes o exercício do contraditório quanto à indicação de provas a serem produzidas, por meio do despacho de ID 180190634. Não obstante, ambas quedaram-se silentes, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, como ocorre no presente caso, não se afasta da parte autora o dever mínimo de diligência processual, que inclui a de se desincumbir do ônus que lhe compete quando instada a se manifestar, especialmente no que tange à demonstração da necessidade, pertinência e utilidade da prova pericial.

Ora, se a autora alegava vício de medição, competia-lhe, ao menos, ratificar ou renovar de forma expressa, no momento oportunizado para especificação de provas, seu interesse na produção da perícia técnica, sem o que se presume a desistência tácita da prova, sobretudo quando o juízo, na qualidade de destinatário da atividade probatória, já se considerava suficientemente instruído pelos elementos constantes dos autos.

Ademais, a concessionária trouxe o histórico de consumo e laudo técnico sobre o medidor, cujo conteúdo não foi infirmado por qualquer prova em sentido contrário. A alegação genérica de que os valores seriam excessivos, por si só, não tem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos praticados pela concessionária no exercício regular da prestação de serviço público.

Assim, ausente demonstração concreta de falha na medição do consumo e diante da inércia da parte autora quanto à prova pericial que lhe era acessível, se mostra escorreita a sentença que julgou o feito improcedente.

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Ora, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais pois fixados no limite legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025